Tribunal: TJDFT
Processo: 0700719-08.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700719-08.2020.8.07.0021 RECORRENTE: ADAIR JOSÉ DE SOUZA RECORRIDOS: LEIDIANE COSTA SILVA MUSIALOWSKI, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE DOIS VEÍCULOS. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Para que surja a obrigação de reparação do dano, mister a demonstração da conduta e o nexo de causalidade entre aquele e o dano suportado. Se, porém, a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o pedido de reparação de danos não pode ser acolhido. 2. Apelo não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.025, caput, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional com a aplicação indevida de multa em sede de embargos de declaração; b) artigos 29, inciso II, 34 e 44, todos do Código de Trânsito Brasileiro, pois, de acordo com a dinâmica do acidente e com as provas juntadas aos autos, a colisão se deu por culpa exclusiva da recorrida e deve ser imposta a ela o dever de indenizar. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJMG. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.025, caput, do CPC. Isso porque, não tendo o preceito tido como violado pertinência temática com a aplicação de multa pela interposição de embargos de declaração protelatórios, é viável a aplicação do veto ditado pelo enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp n. 2.104.267/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022). Caso fosse possível superar tal barreira, ainda assim o apelo não deveria transitar, pois, para se aferir se os embargos de declaração têm caráter protelatório ou não, é indispensável reapreciar conteúdo fático e probatório, procedimento obstado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AREsp n. 1.901.624/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022). Melhor sorte não colhe a defendida contrariedade aos artigos 29, inciso II, 34 e 44, todos do CTB, pois “tendo sido toda a controvérsia acerca da dinâmica do acidente de trânsito apreciada e solvida à luz do acervo probatório colacionado aos autos, a revisão do acórdão, o reconhecimento e a responsabilização do agravado pelo acidente de trânsito, não dependeriam de mera valoração de provas, mas sim de verdadeiro reexame de matéria fático-probatória, o que se revela defeso no âmbito do recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.048.598/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Acrescente-se que o óbice ditado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ também se aplica ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp n. 2.136.592/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015